Tribunal: TJES
Processo: 0001862-91.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001862-91.2020.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CESAR PEREIRA DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO.
EXCLUSÃO DA
PENA DE MULTA.
IMPOSSIBI
LIDADE
.
ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE DATIVO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA TABELA DA OAB E DO DECRETO ESTADUAL 2821-R/2011. FIXAÇÃO PELA PROPORCIONALIDADE. ART. 85, § 2
º
, DO CP
C.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
ARBITRAMENTO DE OFÍCIO DE HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO.

1. A multa definida pelo magistrado sentenciante cuida de sanção pecuniária cominada no preceito secundário do art. 155 do Código Penal, sendo, portanto, decorrência lógica e automática do acolhimento da pretensão punitiva estatal, inexistindo discricionariedade quanto à isenção de seu arbitramento.

2. Não obstante a situação econômica do apelante narrada pela defesa, inexiste previsão legal para a isenção da pena de multa, devendo a capacidade financeira do réu servir, tão somente, como parâmetro para a fixação de seu valor, o que foi observado pelo Juízo a quo.

3. Quanto ao pedido de deferimento de gratuidade da justiça, é “entendimento dominante deste egrégio Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores de que a isenção do pagamento das custas processuais é matéria de execução penal, quando, efetivamente, deverá ser avaliada a miserabilidade do beneficiário da justiça gratuita”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200062616, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/09/2022, Data da Publicação no Diário: 28/09/2022)

4. A atuação do causídico nomeado nos autos em grau recursal revela a necessidade do arbitramento de honorários a ser custeado pelo Estado. Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 vinculam o magistrado, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

5. Recurso conhecido e desprovido, arbitrando, de ofício, honorários ao advogado dativo com atuação em grau recursal.

ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, ARBITRANDO, DE OFÍCIO, honorários ao advogado dativo com atuação em grau recursal, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
CESAR PEREIRA DE SOUZA
em face da Sentença proferida na audiência de fls. 166 pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES, que condenou os apelante pela prática do crime previsto no art. 155, §1º e §4º, incisos II e IV, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime aberto, substituindo por duas penas restritivas de direito, bem como a pena pecuniária de 13 (treze) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Razões recursais apresentadas no ID nº 4350725, nas quais impugna a condenação em multa e custas processuais, pleiteando a concessão do benefício da gratuidade da justiça com a isenção do pagamento das custas e o afastamento da sanção pecuniária, por ser pobre na forma da lei.

Contrarrazões para que seja negado provimento ao apelo (ID nº 4403319).

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça (ID nº 4526613) pelo desprovimento do recurso.

Petição da Procuradoria do Estado, no ID nº 5019740, requerendo o indeferimento dos honorários ao advogado dativo na fase recursal.

Eis o breve relatório.
À
revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
CESAR PEREIRA DE SOUZA
em face da Sentença proferida na audiência de fls. 166 pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES, que condenou os apelante pela prática do crime previsto no art. 155, §1º e §4º, incisos II e IV, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime aberto, substituindo por duas penas restritivas de direito, bem como a pena pecuniária de 13 (treze) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Razões recursais, nas quais impugna a condenação em multa e custas processuais, pleiteando a concessão do benefício da gratuidade da justiça com a isenção do pagamento das custas e o afastamento da sanção pecuniária, por ser pobre na forma da lei.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Petição da Procuradoria do Estado, requerendo o indeferimento dos honorários ao advogado dativo na fase recursal.

Pois bem.

O recurso se limita a questionar a condenação à pena de multa e ao pagamento das custas processuais.

Compulsando os autos, verifico que a sanção pecuniária foi fixada em 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Ressalto que a multa definida pelo magistrado sentenciante cuida de sanção pecuniária cominada no preceito secundário do art. 155 do Código Penal, sendo, portanto, decorrência lógica e automática do acolhimento da pretensão punitiva estatal, inexistindo discricionariedade quanto à isenção de seu arbitramento.

Assim, não obstante a situação econômica do apelante narrada pela defesa, inexiste previsão legal para a isenção da pena de multa, devendo a capacidade financeira do réu servir, tão somente, como parâmetro para a fixação de seu valor, o que foi observado pelo Juízo
a quo
.

Com o mesmo entendimento, a jurisprudência pacífica desta egrégia Corte de Justiça, consoante os julgados abaixo ementados:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ARTIGO 157, § 2º, I, do CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E ATIPICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONSTANTES DOS AUTOS. RÉU ENCONTRADO NA POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. PLEITO INALCANÇÁVEL. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PENA REDUZIDA EX OFFICIO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. A pretensão para exclusão da pena de multa encontra óbice em imposição legal, haja vista que está contida no preceito secundário do tipo penal de roubo. Alternativamente, o pedido de dispensa do seu pagamento, e não a sua exclusão, deve ser dirigido ao juízo da execução, competente para avaliar as condições financeiras do sentenciado. 3. Na primeira fase dosimétrica, o juízo primevo, considerando como negativa uma circunstância judicial do artigo 59, do Código Penal, qual seja, os antecedentes, exasperou a pena-base em um ano, o que se revela excessivo diante da pena em abstrato prevista para o delito. 4. Recurso desprovido e, ex offício, reduzida a pena para 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 67 (sessenta e sete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035140280310, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/08/2022, Data da Publicação no Diário: 02/09/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL FURTO QUALIFICADO - IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO OU REFORMA DA MULTA - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS A ADVOGADO DATIVO - APELO IMPROVIDO. 1. Quanto ao pedido de exclusão ou reforma da pena de multa, esta, por fazer parte do preceito secundário do tipo penal, é impossível de ser decotada, pois é consequência lógica e obrigatória da condenação e guarda, necessariamente, proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. Quanto ao número de dias-multa, entendo que foi observada a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada, não merecendo reparos. No que tange ao valor do dia-multa, este já fora fixado no mínimo legal, isto é, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, não havendo interesse recursal neste ponto. 2. O representante postulatório do apelante faz jus a receber honorários advocatícios por sua atuação, uma vez que realizou com presteza e eficiência o ofício que lhe foi conferido. 3. APELO IMPROVIDO. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012160170051, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2022, Data da Publicação no Diário: 28/03/2022)

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FALSA IDENTIDADE. PENA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 5. A aplicação da multa é uma decorrência lógica e automática do acolhimento da pretensão punitiva estatal, haja vista a expressa cominação no preceito secundário da norma. É juridicamente impossível invocar a condição financeira precária como razão de exclusão da pena de multa. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050180092764, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/02/2022, Data da Publicação no Diário: 16/02/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO FORMAL (ART. 157, CAPUT, DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 70 DO CP, PRIMEIRA PARTE). DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA. INVIABILIDADE. MATÉRIA DA EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. (...) 4. Quanto ao pedido de isenção do pagamento da pena de multa, pela hipossuficiência financeira do apelante, a situação de miserabilidade econômica não admite a supressão da pena cominada legalmente, e, segundo o c. STJ, o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução (AgRg no AREsp 1309078/PI, julgado em 23/10/2018). 5. Recurso a que se nega provimento. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035190282653, Relator: CONVOCADO - EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/12/2021, Data da Publicação no Diário: 16/12/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV DA LEI 10.826/03 RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COMPENSADA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA PLEITO NÃO CONHECIDO - EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA IMPOSSIBILIDADE SANÇÃO DECORRENTE DO TIPO PENAL RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 Devidamente verificada a atenuante da confissão na sentença condenatória, o pedido de reconhecimento da aludida circunstância atenuante não merece ser conhecido. 2 - Incabível o pleito de isenção da pena de multa, uma vez que se trata de sanção decorrente do próprio tipo penal, não havendo margem discricionária conferida ao julgador acerca da isenção de seu arbitramento. 3 Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012190090253, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/04/2021, Data da Publicação no Diário: 26/05/2021)

Quanto ao pedido de deferimento de gratuidade da justiça, é “
entendimento dominante deste egrégio Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores de que a isenção do pagamento das custas processuais é matéria de execução penal, quando, efetivamente, deverá ser avaliada a miserabilidade do beneficiário da justiça gratuita
”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200062616, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/09/2022, Data da Publicação no Diário: 28/09/2022)

Afinal, pode ocorrer alteração na situação financeira do apenado após o trânsito em julgado da condenação, existindo inclusive a possibilidade, na execução da pena, de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da sanção de multa cominada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO IMPOSSIBILIDADE EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS INCABÍVEL – RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento 3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 050170018514, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA – Relator Substituto: MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2018, Data da Publicação no Diário: 11/06/2018).

Por fim, considerando a atuação do causídico nomeado nos autos em grau recursal, apresentando as razões recursais, revela a necessidade do arbitramento de honorários a ser custeado pelo Estado.

Quanto ao valor a ser fixado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 vinculam o magistrado, que deverá arbitrar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, a saber:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU APREENDIDO COM MOTOCICLETA FURTADA. ÔNUS DA DEFESA DE PROVAR A ORIGEM LÍCITA DO BEM OU O DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE. INOBSERVÂNCIA. ART. 156 DO CPP. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. PROPORCIONALIDADE DA VERBA ESTIPULADA PELA ATUAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. NOVOS HONORÁRIOS PELA ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes. 2. Com relação ao arbitramento de honorários devidos pela atuação do advogado dativo, quando não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente, diante da omissão do CPP, esta Corte orienta que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba, servindo apenas como orientadores para os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, a serem sopesadas também com arrimo nas diretrizes fixadas pela norma processual civil. 3. Sabe-se que atuando na fase recursal, faz jus o defensor dativo à nova fixação de honorários (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048180010430, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

Diante disso, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC e observando o princípio da proporcionalidade, fixo honorários ao defensor dativo na ordem de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Ante o exposto, conheço do apelo para, no mérito,
NEG
AR
-LHE PROVIMENTO
,
FIXANDO
,
DE OFÍCIO
, honorários em favor do defensor dativo em razão de sua atuação em grau recursal, na ordem de R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como voto.